Tribunal: STF
Processo: HC 213047
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Aparecido Miranda Lopes, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 673.134/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Os impetrantes sustentam que a prova embasadora da persecução penal a que responde o paciente pelo crime de tráfico de drogas seria ilícita, uma vez que produzida a partir de abordagem policial que violou as regras constitucionais pertinentes à inviolabilidade de domicílio. 



    Dizem, nesse sentido, que ausentes qualquer autorização judicial ou apurações preliminares ou consentimento dos moradores.



    Aduzem, ainda, diversas outras questões, como flagrante preparado, coação irresistível, ausência de laudo que comprovasse o grau de pureza do entorpecente, atipicidade ou desclassificação da conduta, reconhecimento de delação premiada, entre outras. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer as nulidades apontadas, absolver o réu ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso ou o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O delito imputado ao agravante tem natureza permanente. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. 



    2. Neste caso, o ingresso dos policiais foi franqueado pelo próprio agravante, o que afasta a tese de ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. De mais a mais, o acolhimento dos argumentos defensivos que refutam a autorização dependem de incursão no conjunto fático-probatório, o que não é viável em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto à licitude da invasão de domicílio, conforme anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “o ingresso dos policiais foi franqueado pelo próprio agravante”, o que afasta a alegação de irregularidade do procedimento policial.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Por outro lado, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teria ocorrido de forma irregular, seria necessário o reexame de fatos e provas, que não se admite em sede de habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Por fim, quanto às demais questões suscitadas nesta impetração, conforme se lê na ementa transcrita acima, verifica-se que não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente